Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA IRREGULAR E SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUTURA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a atuação da Administração Pública quanto à demolição de construções erigidas no Condomínio Privê Lago Norte II, em área pública irregular e desprovida de licença. Os apelantes objetivam impedir a demolição, invocando o direito à moradia e a expectativa de futura regularização fundiária.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se a edificação em área pública não regularizada e sem licença pode subsistir diante do exercício do poder de polícia administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251 do Regimento Interno do TJDFT estabelecem que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, após a distribuição da apelação. A formulação do pedido no corpo do recurso constitui vício formal que impede seu conhecimento.
4. A Constituição Federal (arts. 5o, XXIII; 30, VIII; 182, § 2o) condiciona o direito de propriedade e o direito à moradia ao cumprimento da função social e ao respeito ao ordenamento urbanístico.
5. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 22 e 133) impõe a exigência de licença prévia para construção, autorizando a Administração a determinar a demolição de obras irregulares.
6. A mera expectativa de futura regularização fundiária não legitima a construção irregular, sob pena de consolidar ocupações ilícitas em prejuízo ao meio ambiente e à coletividade.
7. A atuação estatal no exercício do poder de polícia urbanística e ambiental é legítima, necessária e proporcional, não configurando violação ao direito fundamental à moradia ou à dignidade da pessoa humana.
8. A existência de outras construções irregulares não gera direito subjetivo à manutenção da edificação questionada, pois a Administração não se vincula à perpetuação de ilegalidades.
9. A ADPF 828/DF e a Lei 14.216/2021 não se aplicam ao caso, porquanto a aquisição e ocupação ocorreram em 2022, após o prazo-limite previsto em lei (31/03/2021).
10. A jurisprudência do TJDFT e do STF reconhece a legalidade da demolição de construções irregulares em área pública e a autoexecutoriedade do poder de polícia nesse contexto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível sua formulação no corpo das razões recursais.
2. A construção em área pública não regularizada e sem licença não gera direito subjetivo à permanência, legitimando a atuação demolitória da Administração no exercício do poder de polícia.
3. O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana deve ser interpretado em consonância com a função social da propriedade e com o dever estatal de garantir a ordem urbanística e ambiental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII; 30, VIII; 182, § 2o. CPC, art. 1.012, § 3o. RITJDFT, art. 251. Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações), arts. 22 e 133. Lei no 14.216/2021, arts. 2o, 3o e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.12.2021, DJe 10.02.2022. TJDFT, Acórdão 1880849, Apelação 0708939-67.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 19.08.2024. TJDFT, Acórdão 1902473, AI 0713465-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 16.08.2024.
(g)